Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708170-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Na espécie, o agravante questiona Decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0707683-43.2021.8.07.0001, através da qual se deferiu a realização de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. Com efeito, o presente recurso foi interposto em face de Decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n° 0737481-97.2022.8.07.0001. Assim, a Decisão ora impugnada, além de não possuir relação com o objeto recursal inicial, foi proferida em autos distintos. Por todo o exposto, considerando-se o estreito objeto do Agravo de Instrumento, entendo não ser cabível a apreciação do pleito no presente recurso, devendo ser a irresignação manejada em meio recursal próprio. Prossiga-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator